Tribunal: TJPA
Processo: 0002642-65.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002642-65.2017.8.14.0007

APELANTE: SUSANO DE SOUSA DE MOURA

ADVOGADO DATIVO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002642-65.2017.8.14.0007

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA.

APELANTE: SUSANO DE SOUSA DE MOURA

(ADV: MADSON NOGUEIRA – OAB/PA Nº21.277).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SUSANO DE SOUSA DE MOURA
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Baião/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime de roubo, disposto no art. 157,
caput
, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, absolvendo o corréu e condenando o apelante na pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo o dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime semiaberto
(ID 8425479, fl. 14 e 8425480).

A defesa, em suas razões, requereu, exclusivamente, anulação da sentença, sustentando violação do princípio da correlação com acusação, diante do não acatamento da desclassificação do crime de roubo para o delito de furto qualificado (ID 8425484, fls. 05/09).

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de 8425484, fls. 12/15, no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 17326247.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

No tocante ao delito de roubo, imputado ao apelante, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, c
onsiderando que o apelante
SUSANO DE SOUSA DE MOURA
foi condenado pelo crime capitulado no art. 157, caput, do CPB, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, em 29/11/2017 (Certidão – ID 8425482), de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 12 (doze) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, III, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Ressalto por oportuno, que aquando da prática da conduta delitiva, a oro apelante possuía 20 (vinte) anos (Identidade – ID 8425472)
,
reduzindo-se o

lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP
[1]
.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 06 (seis) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 29/11/2017, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para o apelante, em relação ao crime de roubo
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, III, art.110, §1º, e 115, todos do CP.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,

conheço do recurso
,
e,

de ofício
,
DECLARO

extinta a punibilidade
do apelante SUSANO DE SOUSA DE MOURA
,
em decorrência do advento da
prescrição intercorrente
, nos
termos do art. 107, IV, 109, III e art. 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025